Tribunal: TCU
Processo: 005.447/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8355/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o ato de alteração de aposentadoria emitido pela Fundação Oswaldo Cruz em favor de Sara Maria de Freitas Domingos, com fundamento na Emenda Constitucional 70/2012 e vigência em 30/3/2012. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, após aplicação das críticas automáticas, manifestou-se pela legalidade do ato; considerando que o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU verificou, entretanto, que a interessada faleceu em 18/7/2011, consoante consulta realizada no Siape (peça 6), e propôs, em consequência, ter o ato por prejudicado pela perda de objeto; considerando que esse desfecho encontra-se de acordo com as disposições do Regimento Interno do TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros da alteração em tela nos proventos da aposentadoria; considerando, por fim, que não consta da base do e-Pessoal ou do Sisac ato de concessão de pensão civil instituída pela falecida, conforme consulta feita pela minha Assessoria em 30/7/2020; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer do MPTCU, e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de alteração da concessão de aposentadoria a Sara Maria de Freitas Domingos. 1. Processo TC- Processo 005.447/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessada: Sara Maria de Freitas Domingos (CPF XXX.707.877-XX). 1.3. Unidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.